Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 para reduzir de três quintos para quarenta porcento a fração de progressão de regime a Reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. Alega-se que não é razoável compreender que o Pacote Anticrime tenha reduzido a fração para progressão nos delitos hediondos, cabendo ao Judiciário ir além da mera interpretação literal do texto normativo.
2 Com a mudança legislativa, a fração mais grave de sessenta porcento ou de três quintos passou a ser imposta apenas aos reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou por mero esquecimento, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao Reeducando, afrontando o princípio do favor rei. Assim, correta a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconhece a novatio legis in melius para sujeitar o apenado à fração de quarenta porcento prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, ainda que ele não seja primário.
3 Agravo na Execução Penal não provido.